Tribunal: TJDFT
Processo: 0706157-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE NÃO SER PROPRIETÁRIO DA MUNIÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DE COMETIMENTO DE DELITOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade da busca domiciliar, se demonstrado que o acusado teria autorizado o ingresso dos policiais na residência, os quais, ainda, teriam se dirigido ao local para apurar possível prática de delito de violência doméstica, ocasião em que a vítima deste delito teria afirmado que o réu possuía arma de fogo, estando presente causa provável a justificar a ação empreendida pelos policiais para ingresso em seu domicílio, sem mandado judicial.
2. As provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à materialidade e à autoria do crime de posse irregular de munição de uso permitido. É ônus da Defesa comprovar, ou ao menos criar dúvida razoável, de que o apelante não era o proprietário da munição apreendida no interior de sua residência, nos termos do art. 156 do CPP.
3. Não se aplica o princípio da insignificância quando a munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, é localizada em razão de apuração de eventual prática de crime em contexto de violência doméstica, estando caracterizada a probabilidade da potencialidade lesiva da conduta do agente.
4. Recurso conhecido e não provido. Pena corrigida de ofício.